Tribunal: TJBA
Processo: 8021058-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021058-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO SOARES CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
Processual Civil
.
A
gravo
de Instrumento
.
Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo. Ação revisional ajuizada após a propositura da demanda executiva.
Decisão mantida.

I.
Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento
interposto em face da decisão que
recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a

necessidade conferir efeito suspensivo à execução em razão do ajuizamento de ação revisional.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do
art. 784, §1º do CPC,
o
simples
ajuizamento de
ação
revisional
pelo devedor não obsta
o regular processamento da ação executiva promovida pelo credor.

IV. Dispositivo
e tese

4
.
A
gravo
de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021058-68.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CLAUDIO SOARES CONCEICAO e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.